Tribunal: TJSP
Processo: 1026920-27.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. INADIMPLEMENTO DE APENAS UMA PARCELA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/98. HIPÓTESE EM QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E A CONDUTA DA REQUERENTE INDICAM A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEMANDANTE QUE, APÓS SER NOTIFICADA, PROCEDEU À QUITAÇÃO DO DÉBITO, DETRO DO PRAZO DE 60 DIAS A QUE ALUDE O

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. INADIMPLEMENTO DE APENAS UMA PARCELA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/98. HIPÓTESE EM QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E A CONDUTA DA REQUERENTE INDICAM A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEMANDANTE QUE, APÓS SER NOTIFICADA, PROCEDEU À QUITAÇÃO DO DÉBITO, DETRO DO PRAZO DE 60 DIAS A QUE ALUDE O REFERIDO COMANDO NORMATIVO DA LEI 9.656/98. MENSALIDADES SUBSEQUENTES QUE PERMANECERAM SENDO ADIMPLIDAS COM REGULARIDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO QUE SE REVELA ACERTADO. DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS DESPESAS QUE FUNDAMENTAM O PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO CONFIGURADOS OS ALEGADOS DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026920-27.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCELLA VITORIA LIMA DE ANDRADE (MENOR) e DIMAXIMA OLIVEIRA
LIMA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026920-27.2019.8.26.0002 -Voto no 47.962
2
VOTO No 47.962
APELAÇÃO CÍVEL No 1026920-27.2019.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: DIMAXIMA OLIVEIRA LIMA
APELADA
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
COMARCA
: SÃO PAULO / SANTO AMARO 10a VARA CÍVEL

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL
PELA SEGURADORA. INADIMPLEMENTO DE APENAS
UMA PARCELA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N.
9.656/98. HIPÓTESE EM QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO E A CONDUTA DA REQUERENTE INDICAM A
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEMANDANTE QUE, APÓS SER
NOTIFICADA, PROCEDEU À QUITAÇÃO DO DÉBITO,
DETRO DO PRAZO DE 60 DIAS A QUE ALUDE O REFERIDO
COMANDO
NORMATIVO
DA
LEI
9.656/98.
MENSALIDADES SUBSEQUENTES QUE PERMANECERAM
SENDO
ADIMPLIDAS
COM
REGULARIDADE.
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO QUE SE REVELA
ACERTADO. DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DAS
DESPESAS
QUE
FUNDAMENTAM O PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS.
COMPENSAÇÃO
DOS
DANOS MORAIS.
INADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE
EM
QUE
NÃO
CONFIGURADOS
OS
ALEGADOS
DANOS
MORAIS.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA A
OBRIGAÇÃO
DE
REPARAR.
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos materiais e morais ajuizada por Marcella Vitória Lima de
Andrade, menor, e Dimaxima Oliveira Lima em face de Unimed do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026920-27.2019.8.26.0002 -Voto no 47.962
3
Federação Estadual das Cooperativas Médicas.
A parte autora diz que é beneficiária de plano de saúde
prestado pela ré. Aduz que, em 19 de junho de 2017, recebeu notificação da ré
referente à mora da parcela relativa ao mês de maio daquele ano. Sustenta que, de
fato, a prestação do mês de maio daquele ano foi paga com atraso, em 29 de junho de
2017. Assevera, porém, que efetuou o pagamento com os devidos acréscimos pela
mora, e que as demais parcelas foram regularmente quitadas. Assim, pugna o
restabelecimento do plano e bem a condenação da requerida ao pagamento de
indenização dos danos materiais, referente aos custados por ela arcados com o
fisioterapeuta, e ao pagamento de compensação financeira por danos morais em
decorrência de tais fatos, no valor de R$ 100.000,00.
A decisão de fls. 60/61 reconheceu a ilegitimidade da menor
Marcella, permanecendo no feito apenas sua genitora Dimaxima, o que ensejou o órgão
do Ministério Público atuante em primeiro grau a deixar de intervir na relação processual
(fl. 156).
Em sentença, o magistrado concluiu pela improcedência da
ação. Consignou que, recebida a notificação extrajudicial em 19/06/2017, a requerente
não logrou comprovar que tenha realizado o pagamento no prazo de 60 dias, conforme
prevê o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. Ponderou que, mesmo instada
a colacionar ao feito o comprovante de pagamento da parcela de julho de 2017, a autora
deixou de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito. Dessa maneira, o Juízo
entendeu lícita a rescisão unilateral do contrato. Além disso, concluiu pelo descabimento
do pedido indenizatório de danos morais dada a ausência de ato antijurídico imputável à
demandada (157/161).
Inconformada, apela a autora (fls. 163/171). Sustenta que,
após a cobrança pertinente à parcela do mês de maio de 2017, quitou o débito em
28/06/2017, mas, mesmo assim, não houve o restabelecimento do contrato. Afirma que o
pagamento ocorreu após 48 dias de atraso, de forma que não desrespeitou o prazo
previsto no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. Diz que desde junho
daquele ano não consegue fazer uso dos serviços médicos. Sustenta que realizou o
pagamento das mensalidades subsequentes diante da promessa da ré de retomada do
contrato. Conclui pela reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026920-27.2019.8.26.0002 -Voto no 47.962
4
Processado o recurso (fl. 172), vieram aos autos as
contrarrazões (174/180).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde em
virtude da rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes. Julgada improcedente,
sobreveio o presente recurso da requerente, que merece parcial acolhida.
De saída, observe-se que se encontra dispensada a oitiva
da Procuradoria de Justiça, uma vez que a menor deixou de compor o polo ativo da
demanda,
No mais, a discussão se refere, em síntese, ao não
pagamento da parcela com vencimento em maio de 2017, o que ensejou a rescisão
unilateral do contrato sem a necessária notificação e não obstante tenha a autora
prosseguido no pagamento da parcela mensal subsequente.
No caso, não se desconhece a possibilidade de rescisão
nos casos de inadimplemento, nos termos do que dispõe o artigo 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei no. 9.656/98, que exige para rescisão unilateral do contrato o “não-
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou
não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” (grifos
meus).
No caso em apreço, no entanto, a autora demonstrou que
quitou a parcela referente ao mês de maio de 2017, a única que, em tese e ao que se
colhe da instrução dos autos (fl. 38), poderia dar ensejo à rescisão da avença (uma vez
que em 02/08/2017 o contrato já se encontrava suspenso, conforme consta de missiva
da ré enviada ao PROCON fls. 37/39).
Com efeito, o pagamento da parcela debatida foi realizado
em 28 de junho de 2017 (fl. 69), ou seja, antes do atingimento do prazo de 60 dias de
mora.
É de se ressaltar, ainda, que a demandante continuou
contribuindo com os pagamentos mensais relativos aos prêmios vencidos após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026920-27.2019.8.26.0002 -Voto no 47.962
5
mencionado mês de maio de 2017 (vide documentos de fls. 30/32), de forma que não se
afigura razoável que, devido ao não pagamento tempestivo de apenas uma parcela,
tenha seu contrato unilateralmente rescindido.
Ademais, verifica-se que as circunstâncias do caso
concreto não permitiam, com efeito, o cancelamento do plano, uma vez que, tão logo
notificada, a demandante procedeu à quitação do débito.
Já se decidiu:
“PLANO DE SAÚDE
Rescisão unilateral do contrato
por inadimplemento de uma prestação Abusividade
Necessidade de prévia notificação, a teor do art. 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 Inocorrência
A mera menção ao atraso no verso dos boletos
posteriores não corresponde à notificação
Apelado,
ademais,
demonstrou
ter
quitado
as
prestações
posteriores, que restaram recebidas pela apelante

Interesse na manutenção do plano
Aplicação do
princípio da boa-fé objetiva A resolução do contrato
deve ser resposta apenas a inadimplemento grave, que
comprometa de modo substancial a prestação devida
Manutenção do contrato de rigor Ação procedente
Manutenção da imposição da pena prevista no art. 538,
parágrafo único, do CPC Recurso improvido” (TJSP
Ap. Cível no 0009882-34.2010.8.26.0002 1a Câmara de
Direito Privado
Rel. Paulo Eduardo Razuk, j. em
30.04.2013).
“Apelação Plano de Saúde Recusa de atendimento
em virtude de alegada rescisão unilateral do contrato
devido a inadimplência pela autora. Operadora do plano
que continuou a enviar boletos e a receber os
pagamentos
Rescisão contratual indevida, assim
como a negativa de atendimento
Dano material e
moral configurado, diante da recusa de atendimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026920-27.2019.8.26.0002 -Voto no 47.962
6
bem fixado em R$3.000,00
Sentença mantida

Recursos
não
providos”
(TJSP

Ap.
Cível
no
0006381-72.2010.8.26.0196 3a Câmara de Direito Privado
Rel. João Pazine Neto, j. em 2.07.2013).
“PLANO DE SAÚDE
Cancelamento automático de
contrato de plano de saúde por inadimplemento de uma
única mensalidade
Ausência de recebimento do
respectivo boleto para cobrança
Dúvida acerca da
existência de tempo hábil para a purgação da mora
entre o recebimento da notificação que converteu a
mora em inadimplemento absoluto e o recebimento da
notificação sobre o cancelamento do plano Resolução
automática que infringe o próprio ajuste entre as partes
e se mostra abusiva, por não permitir ao consumidor a
purgação
da
mora

Aplicação
da
teoria
do
adimplemento substancial, pela qual não se justifica a
resolução contratual por inadimplemento se houve
descumprimento
de
pequena
parte
do
contrato,
mantendo-se a utilidade, contudo, do recebimento das
prestações pelo credor Comportamento concludente
da operadora, que dois meses após o inadimplemento
de única parcela, recebeu as subsequentes e prestou
cobertura contratual aos sinistros
Manutenção do
contrato entre as partes Recurso não provido” (TJSP
Ap. Cível no 0225918-04.2009.8.26.0100 - 6a Câmara de
Direito Privado Rel. Francisco Loureiro, j. em 02.02.2012).
Tal entendimento, aliás, foi acolhido por esta Sexta Câmara
de Direito Privado, quando do julgamento da Apelação Cível no.
1028088-71.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, de minha relatoria.
Assim, é mesmo de rigor o restabelecimento do contrato
firmado entre a parte autora e a ré.
No entanto, não prospera o reclamo com relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026920-27.2019.8.26.0002 -Voto no 47.962
7
indenização dos danos materiais e à compensação dos danos morais.
No que concerne aos danos materiais, em que pese a
documentação de fls. 42/47, a autora não logrou comprovar os desembolsos que teria
realizado para adimplir as despesas com fisioterapeuta.
Por outro lado, e em segundo lugar, não há mesmo que se
falar em prejuízo de ordem moral decorrente da rescisão.
Isso porque, conquanto não se desconheça alguma
divergência, é firme, para a maioria da jurisprudência, o entendimento de que o singelo
inadimplemento contratual não dá azo à indenização por danos morais, mas apenas
pelos eventuais prejuízos materiais que, na hipótese dos presentes autos, não foram
comprovados. Nesse sentido:
“O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais,
cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de
um negócio frustrado” (STJ
REsp 201.414/PA

Terceira Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
“O mero inadimplemento contratual por si só não
enseja dano moral. Hipótese em que a recusa de
cobertura deu-se em situação que não era de
emergência, tendo sido o atendimento realizado por
força de liminar, sem risco à vida ou à saúde do
segurado.” (STJ - EDcl no REsp 1243813/PR
Quarta
Turma Rel. Min. Maria Isabel Gallotti j. 28.06.2011).
Reconhecer-se, de maneira ampla, a possibilidade direta de
indenização por dano moral a partir de qualquer suscetibilidade cotidiana é criar
verdadeira fonte de enriquecimento sem causa. Para o descumprimento contratual existe
a reparação do dano material e bem dos lucros cessantes. Basta que se os provem os
interessados.
Extrair, por outro lado, os danos morais de quaisquer
descumprimentos contratuais é forma de se furtar a essa prova, de maior dificuldade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026920-27.2019.8.26.0002 -Voto no 47.962
8
reconheça-se. O dano moral não é sucedâneo do dano material, e nem deve ser assim
interpretado. Ademais, é preciso que o dano seja provado (e jamais presumido, como no
caso dos autos).
Com tal conclusão, pois, reforma-se a sentença para julgar
parcialmente procedente a ação, condenando-se a ré ao restabelecimento do contrato
mantido com a parte autora.
Recíproca a sucumbência, serão repartidas as custas e
despesas processuais; a verba honorária, a cargo de cada um dos litigantes e em favor
dos advogados da parte contrária, fica arbitrada em 10% do valor atualizado da causa,
em consonância com os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
observada, de toda sorte, a gratuidade de justiça de que goza a demandante (fl. 48).
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator